Tribunal: TJPA
Processo: 0809973-76.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809973-76.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA - ME

AGRAVADO: CECILIA MARIA RIBEIRO VALENTE, PALOMA VALENTE FREITAS

PROCURADOR: ELIZANGELA MARTINS PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO EM IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Construtora Esplanada Ltda. contra decisão monocrática que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença em ação de indenização por danos morais e materiais, movida por Cecilia Maria Ribeiro Valente e Paloma Valente Freitas, em razão do falecimento de José Evandro de Campos Freitas.

II. Questão em discussão

1.

Possibilidade de rediscussão da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação, tendo em vista a alegada relação de trabalho entre a vítima e a empresa ré.

2.

Alegação de ilegitimidade da intimação do Sr. Antônio Profeti como representante da empresa.

3.

Suposto excesso de execução em razão da fixação dos valores de danos morais e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

1.

A impugnação ao cumprimento provisório de sentença não pode ser utilizada para rediscutir questões já analisadas no mérito da decisão exequenda, conforme rol taxativo do artigo 525 do CPC.

2.

A competência da Justiça Estadual foi definida e mantida no julgamento da ação originária, sendo inviável a rediscussão na fase executória.

3.

A ilegitimidade da intimação do Sr. Antônio Profeti e o excesso de execução são matérias que deveriam ter sido suscitadas em momento processual adequado, não cabendo reanálise nesta fase.

4.

O cumprimento provisório de sentença é cabível nos termos do artigo 520 do CPC, inexistindo óbice à sua tramitação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença.

Tese de julgamento:

"1. A impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser utilizada para rediscutir o mérito da decisão exequenda."

Legislação relevante
: CPC/2015, arts. 520 e 525.

Jurisprudência relevante
: TJ-DF 07160798020198070000; TJ-DF 07086685420178070000.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0809973-76.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA

AGRAVADAS: CECILIA MARIA RIBEIRO VALENTE e PALOMA VALENTE FREITAS

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
ID. Num. 22622377

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela
CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA - ME
contra a decisão monocrática que rejeitou o Agravo de Instrumento e manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci.

Narram os autos que
CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA - ME
interpôs

AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA n. 0829949-10.2021.8.14.0301, que rejeitou a impugnação apresentada pelas executadas.

Alega o Agravante que tramitou a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
nº 0000131-85.2003.8.14.0201, propostas por
CECILIA MARIA RIBEIRO VALENTE e PALOMA VALENTE FREITAS
, em razão da morte do companheiro e pai das autoras,
José Evandro de Campos Freitas
, que teria sido empregado da Construtora Esplanada Ltda.

A sentença condenou a Construtora ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos morais, além de pensão alimentícia no valor de dois salários-mínimos mensais, um para cada autora, e danos emergentes de R$ 410,95, nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto e com base nos artigos 186, 187, 927 e 948, I e II, ambos do Código Civil Brasileiro, Princípios da Razoabilidade e Dignidade de Pessoa Humana, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para DEFERIR o pagamento a título de DANOS MORAIS em favor de CECÍLIA MARIA RIBEIRO VALENTE e PALOMA VALENTE FREITAS o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autora, a ser pago pela requerida CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido pelo índice do INPC a partir da data da sentença, ao tempo que DEFIRO PENSÃO ALIMENTÍCIA as autoras no valor de 02 salários mínimos, sendo 01 para cada autora, a ser pago pela empresa ré, que deve ser pago retroagindo deste a data dos fatos e corrigidos monetariamente, a até que a vítima completasse 70 anos, e a partir do momento em que a beneficiária Paloma Valente Freitas complete a maioridade, deve sua pensão ser revestida em prol de Cecília Maria Ribeiro Valente, ao tempo ainda que DEFIRO os danos emergentes no valor de R$ 410,95 (quatrocentos e dez reais e noventa e cinco centavos), corrigido monetariamente desde a data dos fatos.

Resta extinto o processo com julgamento do mérito, no art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno a empresa ré ao pagamento das custas e despesas Processuais, além dos honorários advocatícios do patrono das autoras, que fixo em 20% do valor total da condenação.

Espécie sujeita ao reexame necessário.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Icoaraci (PA), 26 de novembro de 2019.

JOSÉ GOUDINHO SOARES

Juiz de Direito, Auxiliar de 3ª Entrância, Auxiliando à 1º Vara Civil e Empresarial de Icoaraci.

Inconformadas com a sentença as partes CECÍLIA MARIA RIBEIRO VALENTE e PALOMA VALENTE FREITAS e CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA – ME, interpuseram APELAÇÃOES CÍVEIS.

Em 27/05/2021, CECÍLIA MARIA RIBEIRO VALENTE e PALOMA VALENTE FREITAS requereram o
Cumprimento Provisório de Sentença
tombado sob o nº 0829949-10.2021.8.14.0301.

A Construtora Esplanada Ltda. apresentou impugnação, sustentando as seguintes matérias:

1.
Nulidade da sentença de mérito por incompetência da Justiça Estadual
: Alega que, desde a petição inicial, está evidente que o caso decorre de uma relação de trabalho, uma vez que o falecido era empregado da empresa no momento do acidente que gerou o pedido de indenização. Portanto, conforme o artigo 114, VI, da Constituição Federal, a competência para julgar o feito seria da Justiça do Trabalho, e não da Justiça Comum.

Defende que a Justiça do Trabalho deveria processar e julgar a ação, e que a manutenção da sentença pela Justiça Estadual contraria a Emenda Constitucional 45/2004 e diversas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema.

Assim, requer o reconhecimento da nulidade da sentença e a remessa do processo para a Justiça Trabalhista, além da inadmissibilidade do cumprimento provisório da sentença por incompetência absoluta.

2.
Impugnação à intimação do Sr. Antônio Profeti como representante da empresa
: Argumenta que Antônio Profeti, embora identificado como representante legal da Construtora Esplanada Ltda, não tem mais vínculo com a empresa.

Questiona a validade de eventual responsabilização pessoal sem o devido preenchimento dos requisitos legais estabelecidos no artigo 135 do Código Tributário Nacional (CTN), que exige prova de atos de excesso de poder ou infração legal para responsabilizar diretamente sócios ou representantes da empresa.

3.
Exorbitância dos valores estipulados para os danos morais e honorários advocatícios
: A Construtora Esplanada contesta os valores apresentados pelas autoras para o cumprimento provisório da sentença, que incluiriam R$ 283.720,55 em danos materiais e morais, e R$ 202.470,21 de honorários advocatícios (20% do montante total).

Aduz que esses valores são excessivos e desproporcionais, e que o valor dos danos morais deveria ser arbitrado pelo juiz com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as condições financeiras das partes.

Por fim, a Construtora Esplanada requer seja declarada
nula a sentença de mérito de 1º grau
, por incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, reconhecendo-se a competência exclusiva da Justiça do Trabalho, conforme artigo 114, VI, da Constituição Federal de 1988, o que inviabilizaria o cumprimento provisório da sentença;

1.
Caso não seja reconhecida a nulidade
, que seja revisto o valor dos danos morais e dos honorários advocatícios, com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições socioeconômicas das partes envolvidas;

2.
Exclusão de Antônio Profeti como representante legal da empresa
no processo, uma vez que ele não tem mais vínculo com a Construtora Esplanada e não há comprovação de atos que justifiquem a responsabilização pessoal nos termos do artigo 135 do CTN.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Prevê o art. 525, § 1º quanto as matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação de cumprimento de sentença:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Destarte, no compulsar dos autos, verifico que a impugnação apresentada apresenta matérias que se confunde com a matéria apresentada em sede de apelação, o qual ainda pende julgamento, contudo, que não obstam o pedido de cumprimento provisório da execução.

Até mesmo a matéria que, em tese, seria matéria de apreciação por tal instrumento, se refere ao quantum determinado em sentença, sendo, assim, somente combatível por meio de recursos próprio, o qual já foi apresentado pelo impugnante.

Assim, considerando que nenhuma das matérias é de natureza de impugnação do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525 do CPC, rejeito a impugnação apresentada pelas executadas, devendo ser continuada a marcha processual no restante do valor apresentado.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do débito, vez que a última apresentada nos autos se encontra defasada.

Apresentada a planilha, intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento do restante do débito, devidamente atualizado.

Intime-se. Cumpra-se

Distrito de Icoaraci (PA), datado e assinado eletronicamente.

Em seguida, a CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA - ME recorre a esta instância pleiteando a reforma do julgado, sob os seguintes fundamentos:

1.

Da Ilegitimidade de Parte
Sustenta que a intimação para cumprimento de sentença foi dirigida ao Sr.
Antônio Profeti
, que não possui mais vínculo com a Construtora Esplanada Ltda., razão pela qual não poderia ser responsabilizado pelos débitos da empresa.

Além disso, não foi requerido pelas exequentes o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que seria necessário para que a responsabilidade pessoal dos sócios fosse atribuída, conforme o artigo 50 do Código Civil.

2.

Do Excesso de Execução
Alega que os valores executados pelas exequentes são excessivos, tendo sido fixados sem observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Argumenta que o valor dos danos morais (R$ 40.000,00) e o valor da pensão alimentícia estão em desacordo com a situação financeira da empresa. Reforça que a condenação por danos morais deve ser moderada, evitando-se o enriquecimento sem causa.

3.

Da Incompetência do Juízo

Argui a incompetência da Justiça Estadual para julgar o processo de origem. A Agravante sustenta que a Justiça do Trabalho é a competente para processar e julgar ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de relação de trabalho, conforme o artigo 114, VI, da Constituição Federal.

Cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para embasar a tese de que a competência é da Justiça Trabalhista, uma vez que o acidente que resultou na morte do Sr. José Evandro de Campos Freitas ocorreu no exercício de suas atividades laborais.

Ao final, requer
que seja reconhecida a
incompetência da Justiça Estadual
, anulando-se a sentença de mérito e, por consequência, o cumprimento provisório de sentença, com o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho.

1. Caso não seja esse o entendimento, requer o reconhecimento do
excesso de execução
e a redução dos valores cobrados a título de danos morais e materiais, bem como dos honorários advocatícios de 20%, que a Agravante considera exorbitantes.

2. A exclusão da responsabilidade pessoal do Sr.
Antônio Profeti
, uma vez que ele não possui mais vínculo com a empresa executada, além de não haver desconsideração da personalidade jurídica da empresa.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Construtora Esplanada Ltda. contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais, movida por CECILIA MARIA RIBEIRO VALENTE e PALOMA VALENTE FREITAS, em razão da morte de José Evandro de Campos Freitas, empregado da Construtora.

II. Questão em discussão

1. A possibilidade de pronunciamento das arguições constantes na Apelação da Executada, serem conhecidas e julgadas na impugnação do cumprimento provisório de sentença.

III. Razões de decidir

O cumprimento provisório de sentença é cabível, nos termos do art. 520 do CPC, independentemente da apelação pendente de julgamento. As matérias arguidas na impugnação ao cumprimento provisório de sentença são as mesmas arguidas no recurso manejado pela Executada/Agravante na Apelação Cível n. 0000131-85.2003.8.14.0201, o que impedem se serem conhecidas pelo Juízo a quo no cumprimento de sentença e neste recurso, em vista do princípio de unicidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento provisório de sentença.

Tese de julgamento
: "1. A impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser utilizada para rediscutir o mérito da decisão exequenda."

Legislação relevante
: CPC/2015, arts. 520, 525.

A
CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA
interpôs Agravo Interno sustentando a reforma da monocrática, sob os seguintes argumentos:

·

A competência da Justiça do Trabalho é absoluta para julgar o caso
, conforme entendimento consolidado no STF e STJ. A ação de indenização decorre de uma relação de trabalho, pois o falecido era empregado da empresa na ocasião do acidente. Dessa forma, a sentença proferida pela Justiça Estadual é nula.

·

A impugnação ao cumprimento de sentença deveria ter sido aceita
, pois a matéria levantada trata de incompetência absoluta, questão que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme jurisprudência dos tribunais superiores.

·

A intimação do Sr. Antônio Profeti é irregular
, pois ele não possui mais vínculo com a empresa, e a eventual responsabilização de ex-representantes deve ser precedida de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que não foi feito no caso.

·

Os valores estabelecidos na condenação são excessivos
, tanto os danos morais quanto os honorários advocatícios (fixados em 20% sobre o valor total da condenação). A empresa argumenta que a indenização por danos morais deve ser fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento indevido das agravadas.

Ao final, requer:

1.

Que a decisão monocrática seja reconsiderada pelo Juízo de Retratação
, reconhecendo-se a incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito e declarando a nulidade da sentença, com a consequente suspensão do cumprimento provisório.

2.

Caso não haja retratação, que o Agravo Interno seja submetido ao colegiado
, para que a decisão monocrática seja reformada e o cumprimento provisório da sentença seja impedido.

3.

Que seja reconhecida a ilegitimidade da intimação do Sr. Antônio Profeti
, excluindo-o da responsabilidade processual, uma vez que ele não possui mais vínculo com a empresa.

4.

Que seja reduzido o valor da condenação
, especialmente os danos morais e os honorários advocatícios, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Foi certificado (ID. N. 23771910) que não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo a examinar o pedido (art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil).

De início, consigno que as matérias suscitadas na impugnação ao cumprimento provisório de sentença foram:

(i) nulidade da sentença de mérito por incompetência da Justiça Estadual; (ii) impugnação à intimação do Sr. Antônio Profeti como representante da empresa; (iii) exorbitância dos valores estipulados para os danos morais e honorários advocatícios.

Referidas matérias, no entanto, são mesmas já arguídas pela agravante na Apelação Cível n. 0000131-85.2003.8.14.0201, pendente de julgamento, o que impede seu reexame no cumprimento de sentença e neste agravo, em respeito ao princípio da unicidade recursal.

O artigo 525 do Código de Processo Civil delimita o rol taxativo de matérias que podem ser alegadas em impugnação ao cumprimento de sentença, não sendo cabível a rediscussão do mérito da decisão exequenda ou a reanálise de questões já preclusas.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA VEICULADA NA FASE DE CONHECIMENTO. MÉRITO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de impugnação apresentada em sede de cumprimento de sentença, a matéria passível de alegação encontra limites bem desenhados no artigo 525 do Código de Processo Civil, razão pela qual não é possível suscitar matéria concernente ao mérito da ação principal, que, a propósito, encontra-se acobertada pela preclusão. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido."
(TJ-DF 07160798020198070000, Rel. SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, DJE 30/10/2019)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO NA SENTENÇA. PRECLUSÃO. 1. O art. 525 do Código de Processo Civil estabelece o procedimento para impugnação ao cumprimento de sentença, bem como descreve o rol exaustivo de matérias que podem ser aduzidas. 2. A impugnação não se presta para rediscussão do mérito já apreciado em sentença, inclusive no que diz respeito às matérias de ordem pública já apreciadas e acobertadas pela coisa julgada, em atenção ao disposto no art. 507 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido."
(TJ-DF 07086685420178070000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, DJE 17/10/2017)

Dessa forma, não conheço das alegações relativas à incompetência da Justiça Estadual, à impugnação da intimação do Sr. Antônio Profeti e ao excesso dos valores estipulados para os danos morais e honorários advocatícios, pois já foram objeto de recurso próprio.

No mais, o cumprimento provisório é legítimo, pelas razões que segue:

Dispõe o art. 513 e 520 do CPC:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1º
O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente
.

(...)

Art. 520.
O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo
será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

§ 1º No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525 .

§ 2º A multa e os honorários a que se refere o § 1º do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa.

§ 3º Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto.

§ 4º A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado.

§ 5º Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo.

O art. 1.012, do CPC estabelece que:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Em decisão proferida na Apelação Cível n. 0000131-85.2003.8.14.0201, sobreveio decisão lavrada nos seguintes termos:

(...)

Desse modo, preenchidos os requisitos legais de admissibilidade das apelações interpostas, recebo-as somente em seu efeito devolutivo, quanto ao capítulo da sentença que condenou a pagar alimentos, nos termos do que determina o § 1º, incisos II, do art. 1.012 do CPC/2015.

Quanto aos demais capítulos da sentença, recebo as apelações em seu duplo efeito legal, nos termos do
caput
do art.

1.012 do CPC/2015.

Intime-se.

À secretaria da UPJ, para as devidas providências.

Após, retornem conclusos.

Belém/PA, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador - Relator

Portanto, não há óbice à tramitação do cumprimento provisório.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025